Tribunal: TJES
Processo: 5000915-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON AGRIZZI
RECORRIDO: MARIA DA CONSOLACAO PINHEIRO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000915-58.2025.8.08.0011

RECORRENTE: JEFFERSON AGRIZZI

RECORRIDAS: MARIA DA CONSOLACAO PINHEIRO PEREIRA E CAMILA PINHEIRO PEREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JEFFERSON AGRIZZI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada por MARIA DA CONSOLACAO PINHEIRO PEREIRA e CAMILA PINHEIRO PEREIRA, em decorrência de
acidente de trânsito
.

A sentença recorrida, após rejeitar a preliminar de incompetência, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.471,63 a título de danos materiais, R$ 2.250,00 para cada autora a título de lucros cessantes, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para Camila Pinheiro Pereira e de R$ 10.000,00 para Maria da Consolação Pinheiro Pereira.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, defendendo a necessidade de produção de prova pericial complexa. No mérito, sustenta a inexistência de sua culpa pelo evento, atribuindo-a exclusivamente às vítimas, e, de forma subsidiária, pugna pela redução dos valores fixados a título de indenização, por considerá-los desproporcionais.

Da alegada incompetência do Juizado Especial

O recorrente argumenta que a complexidade da causa, notadamente pela necessidade de perícia médica para aferir a extensão das lesões e o nexo de causalidade, afastaria a competência deste microssistema.

Contudo, a competência dos Juizados Especiais é definida pela complexidade da prova a ser produzida, e não pela matéria de direito discutida. No caso, o conjunto probatório, formado por boletins de ocorrência, prontuários e laudos médicos, fotografias do local, notas de despesas e prova oral colhida em audiência, mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador acerca da dinâmica do acidente e da extensão dos danos.

A análise dos documentos médicos e dos demais elementos de prova permite aferir as lesões sofridas, a necessidade dos tratamentos e os prejuízos decorrentes, tornando desnecessária a nomeação de perito judicial para o deslinde da controvérsia.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside na apuração da responsabilidade civil pelo atropelamento ocorrido em 15 de janeiro de 2024. A tese defensiva do recorrente baseia-se na alegação de culpa exclusiva das vítimas, que teriam atravessado a via de forma imprudente e fora do local sinalizado, em razão de supostas obras públicas que alteraram a travessia de pedestres.

A análise das provas, todavia, não corrobora a versão do recorrente. Os boletins de ocorrência e as fotografias acostadas aos autos indicam que o atropelamento se deu sobre faixa de pedestres devidamente sinalizada na Avenida Beira Rio, em frente ao Teatro Municipal Rubem Braga. A narrativa de que havia obras que obstruíam a visão do condutor ou que a faixa de pedestres havia sido realocada não foi minimamente comprovada, permanecendo no campo das alegações. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras era do recorrente, e deste não se desincumbiu.

A conduta de atingir um pedestre que realiza a travessia sobre a faixa sinalizada gera uma forte presunção de culpa do condutor, que detém o dever de redobrar a atenção e moderar a velocidade ao se aproximar de tais locais, dando prioridade a quem não está motorizado. A reversão dessa presunção exigiria prova robusta da imprudência do pedestre, o que inexiste nos autos. Portanto, a responsabilidade do recorrente pelo sinistro, reconhecida em primeira instância, deve ser mantida.

Quanto aos danos, a insurgência do recorrente também não merece prosperar. Os
danos materiais
, no valor de R$ 3.471,63, foram devidamente comprovados por meio de recibos e notas fiscais de despesas médicas, fisioterapêuticas e com medicamentos, guardando nexo de causalidade direto com o acidente.

No tocante aos
lucros cessantes
, fixados em R$ 2.250,00 para cada autora, a condenação baseou-se nas declarações de contratantes que atestam a atividade de diarista exercida pelas recorridas. Para profissões informais, tal meio de prova é válido e, associado ao período de afastamento comprovado pelos documentos médicos, justifica a reparação pela renda que razoavelmente deixaram de auferir.

Por fim, os valores arbitrados a título de
danos morais
– R$ 20.000,00 para Camila e R$ 10.000,00 para Maria da Consolação – mostram-se proporcionais à gravidade das lesões. A recorrida Camila sofreu fratura de pé, necessitou de procedimento cirúrgico com implantação de placa e parafusos e de extenso tratamento fisioterápico, o que justifica um valor mais elevado. A recorrida Maria da Consolação, por sua vez, sofreu trauma craniano leve e dores que a afastaram de suas atividades. As quantias fixadas atendem ao caráter pedagógico-punitivo da medida e compensam o abalo físico e psicológico sofrido, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)